Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714110-62.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JOELSON NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM O EMPREGO DE FACA. APELAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, além do risco de reiteração criminal, deve ser mantida a custódia do réu durante o julgamento do recurso, com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância devendo ser levada em conta quando em harmonia com os demais elementos apurados. 2.1. Sendo a vítima coerente e firme quanto ao emprego de uma faca de serra para coagi-la a entregar o celular, deve ser mantida a circunstância prevista no inciso VII, § 2o, do artigo 157 do Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas acerca do emprego de arma branca, razão pela qual defende que a pena deve ser diminuída, considerando-se a ocorrência de roubo simples. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a palavra da vítima é suficiente para dar certeza quanto à utilização da faca como instrumento de coação” (ID. 47764425), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)” (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 711.887/PE (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 9/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016